Tribunal: TJMT
Processo: 1018665-03.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOUZA & PROVENZANO LTDA - EPP - CNPJ: 26.557.314/0001-83 (RECORRENTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REGRESSO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO PAGA INTEGRALMENTE POR UM DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE DE COBRAR A COTA PARTE DOS DEMAIS CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SUB ROGAÇÃO LEGAL EVIDENCIADA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Quanto à responsabilidade do endossatário, a jurisprudência é firme no sentido de que a instituição financeira que recebe o título de crédito por endosso-mandato, como na hipótese, possui responsabilidade solidária pelos efeitos de eventual protesto indevido.

2.
In
casu
, tendo em vista que a instituição financeira atuou na qualidade de endossatária e como apresentante do título objeto da Ação de Indenização que deu causa a vertente Ação de Regresso, também deve responder, juntamente com a empresa Recorrente, pelos danos causados à consumidora.

3. Tendo em vista que a Recorrente arcou com o pagamento integral da indenização à Sra. Simone de Souza Arruda, esta possui direito de regresso em face do Banco co-devedor, já que no caso operou-se a sub-rogação legal, consoante artigo 346, inciso III, do CPC.

4. Portanto, conclui-se que a pretensão da Recorrente procede em parte, já que por se tratar de responsabilidade solidária, a condenação dever ser suportada por ambas as partes, motivo pelo qual, deve ser ressarcida pela metade do valor que foi pago à consumidora, fato que justifica a modificação da sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO:

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de Ação de Regresso ajuizada pela empresa
SOUZA & PROVENZANO LTDA - EPP
em face do BANCO DO BRASIL S/A, em que almeja ser ressarcida pelo valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), que teve que arcar na Ação de Indenização ajuizada por Simone de Souza Arruda.

Aduz que foi condenada indevidamente, pois o protesto em nome da consumidora se deu por ato exclusivo do Banco Recorrido.

Afirma que não autorizou o protesto do título e que o Banco Recorrido agiu em nome próprio, o que evidencia a falha na prestação de serviços e justifica o pedido formulado na inicial.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, o que deu azo ao Recurso.

Inconformada, a empresa Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, ao argumento de que restou comprovada a falha da prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Reforça que não deu causa ao protesto e que procede o pedido de ressarcimento referente ao valor pago na Ação de Indenização ajuizada pela consumidora Simone de Souza Arruda.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.

Intimado, o Banco Recorrido apresentou contrarrazões e rebateu todas as teses recursais, bem como pugnou pelo total desprovimento do Recurso.

Pois bem. Da leitura minuciosa dos autos, verifica-se que a consumidora Simone de Souza Arruda ajuizou Ação Indenizatória n.º 8018060-42.2013.811.0002, em face da empresa Recorrente, diante do protesto indevido do seu nome por um suposto débito no valor de R$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Após a prolação da sentença de procedência, as partes entabularam acordo, ocasião em que a empresa Recorrente pagou à consumidora, o montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Assim, ao examinar a certidão de protesto, observa-se que a empresa Recorrente é a favorecida e a instituição financeira, ora Recorrida foi a apresentante do título, por meio de endosso mandato (ID. 42448487).

Vale ressaltar, que sobre a responsabilidade do endossatário, a jurisprudência é firme no sentido de que a instituição financeira que recebe o título de crédito por endosso-mandato, como na hipótese, possui responsabilidade solidária pelos efeitos de eventual protesto indevido,
in verbis
:

(...)
A instituição financeira que recebe o título por endosso translativo, obtém todos os direitos inerentes ao credito, assim, como seu titular, deve responder pela sua conduta negligente ao não verificar a higidez das cártulas antes de efetuar o protesto do título.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0267.13.000405-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 27/04/2018). (destaquei)

Assim, tendo em vista que a instituição financeira atuou na qualidade de endossatária e como apresentante do título objeto da Ação de Indenização, deve responder, juntamente com a empresa Recorrente, pelos danos causados à consumidora.

Logo, levando em consideração que a Recorrente arcou com o pagamento integral da indenização a Sra. Simone de Souza Arruda, esta possui direito de regresso em face do Banco co-devedor, já que no caso operou-se a sub-rogação legal, consoante artigo 346, inciso III, do CPC.

Portanto, conclui-se que a pretensão da Recorrente procede em parte, já que por se tratar de responsabilidade solidária, a condenação dever ser suportada por ambas as partes, motivo pelo qual, deve ser ressarcida pela metade do valor que foi pago à consumidora, fato que justifica a modificação da sentença.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de modificar a sentença recorrida, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial e condenar o Banco Recorrido ao pagamento do valor de R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais), correspondente a sua cota-parte na condenação imposta nos autos da Ação ajuizada por Simone de Souza Arruda, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso (28.11.2016) e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021